Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do Distrito Federal de prorrogação de prazo (ID: 36925737). I. Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador